Tribunal: TJMT
Processo: 0018557-22.2014.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018557-22.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAN ALVARENGA DA SILVA ESPINDOLA (VÍTIMA), LUCIANO PIRES DOS SANTOS (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE EM PREJUÍZO DO RECORRENTE – REFERÊNCIA À CULPABILIDADE ENQUANTO ELEMENTO DO CRIME E NÃO COMO MEDIDA DA REPROVABILIDADE DA CONDUTA – SANÇÃO REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal, a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, e, nessa condição, não podem ser confundidos com a culpabilidade prevista no artigo 59,
caput
, do Código Penal, a qual diz respeito à medida da reprovabilidade da conduta concreta do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Luciano Pires dos Santos
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0018557-22.2014.8.11.0015, código 220325, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia o abrandamento da reprimenda basilar, argumentando que o a circunstância judicial atinente à culpabilidade foi inidoneamente valorada em seu desfavor (Id. n. 36808466).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 36808467).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 39050498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Luciano Pires dos Santos
foi condenado à reprimenda de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento do crime de furto.

Irresignado, o apelante pleiteia a redução da sanção basilar, argumentando que a circunstância judicial atinente à culpabilidade foi inidoneamente valorada em seu prejuízo.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o inconformismo é procedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 12 de dezembro de 2014, por volta das 16h36min, na Rua Cruzeiro do Oeste, 358, Bairro Jardim Umuarama, em Sinop – MT,
LUCIANO PIRES DOS SANTOS
subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo e escalada, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) bolsa, cor preta; 01 (um) perfume ‘Fantasy’, da marca Britney Spears; 01 (um) perfume ‘Revelar’, da marca Natura; 01 (um) perfume ‘Essencial’, da marca Natura, e 01 (um) perfume ‘Secret’s’ da marca O Boticário, de propriedade da vítima Willian Alvarenga da Silva Espindola.

Apurou-se que no dia dos fatos o indiciado transitava pela Rua Cruzeiro do Oeste, no Bairro Jardim Umuarama, em Sinop – MT, quando, ao passar defronte à residência de no 358, percebeu que estava vazia e decidiu adentrar para praticar um crime de furto. Relatou-se que, para tanto, o indiciado escalou o muro da residência, oportunidade em que logrou êxito em adentrar nas dependências do referido imóvel. Verificou-se que, em seguida, o indiciado subiu no telhado, quebrou algumas telhas e logrou êxito em adentrar na casa. Demonstrou-se que o indiciado, mediante rompimento de obstáculo e escalada, logrou êxito em subtrair os bens acima descritos e, na sequência, empreendeu fuga do local levando-os consigo.

Apurou-se também que, após os fatos acima descritos, a Polícia Militar foi acionada e passou a realizar diligências a fim de encontrar o indiciado, oportunidade em que receberam uma informação dando conta de que o indiciado poderia ser encontrado na residência dele, localizada na Rua Martins, Quadra 14, Lote 16, no Bairro Sebastião de Matos, em Sinop – MT. Diante dessa informação, os policiais militares se dirigiram até o local acima descrito, ocasião em que lograram êxito em encontrar o indiciado, bem como os objetos subtraídos da vítima
” (Id. n. 36806472).

Registre-se que as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada foram afastadas na sentença, porquanto não ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Ao fixar a pena do ora recorrente, a eminente magistrada sentenciante consignou o seguinte,
in verbis
:

“
No tocante à culpabilidade do acusado, verifica-se que restou demonstrada, uma vez que agiu com consciência e determinação, sendo reprovável a sua conduta
. Verifico que o acusado registra maus antecedentes criminais, sendo que registra três ações penais que estavam em curso quando da prática deste crime, de modo que todas transitaram em julgado no curso desta ação em espeque (Cód. 126281, 166470 e 172789, todas em Sinop/MT). Quanto à conduta social e a personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos do crime, são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências do crime também são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa á razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal e agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, pois, conforme certidão extraída do sistema Apolo, o acusado possui condenação com trânsito em julgado, possuindo, inclusive, executivo de pena, Cód. 219498, perante a Comarca de Sinop/MT. No entanto, conforme entendimento pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.752/RS, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal, razão pela qual mantenho a pena no patamar acima fixado.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não verifico a incidência de causas de diminuição, nem de aumento, tornando a pena definitiva no patamar de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos
” (Id. n. 36808457).

Como se observa, ao discorrer sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59,
caput
, do Código Penal, a douta julgadora se reportou à culpabilidade enquanto elemento do próprio conceito de crime, e não como o grau de reprovabilidade da conduta do agente, concretamente considerada. Destarte, não foi observado, nesse particular, o princípio da individualização das penas, uma vez que a culpabilidade, como elemento do crime, estará presente em qualquer hipótese de condenação por infração penal.

A respeito do tema, este Tribunal consolidou o seguinte entendimento,
in verbis
:

“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
” (enunciado sumular n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Na espécie, nota-se que não há nenhum elemento que revele o maior grau de censurabilidade do comportamento ilícito atribuído ao recorrente, não destoando, sua conduta, da normalidade dos delitos dessa natureza.

Portanto, impõe-se o redimensionamento da pena aplicada ao apelante, mediante o afastamento do vetor da culpabilidade da primeira etapa da dosimetria.

Com isso, na primeira fase, permanece em desfavor de
Luciano
apenas anotação dos maus antecedentes, em virtude de três condenações que transitaram em julgado no curso do processo, concernentes a fatos praticados antes daquele objeto da vertente ação penal, de modo que a reprimenda basilar passa a ser estabelecida em 1 ano e 1 mês de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, mantida a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, preservo a sanção intermediária no patamar de 1 ano e 1 mês de reclusão e 11 dias-multa.

Por derradeiro, na terceira etapa, à míngua de causas de aumento ou de diminuição a serem computadas, torno definitivo o
quantum
de 1 ano e 1 mês de reclusão e 11 dias-multa.

Outrossim, mantenho o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência e dos maus antecedentes, com fundamento no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para, afastando a valoração negativa da culpabilidade, reduzir a pena de
Luciano Pires dos Santos
a 1 ano e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020